Tribunal: TJES
Processo: 5029229-39.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029229-39.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Em segredo de justiça

APELADO: ABILIO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5029229-39.2025.8.08.0035

APELANTE: ÁUREA LUCIA DE FREITAS

APELADO: ABÍLIO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: RAFAELA REISEN DE OLIVEIRA - ES13707-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONFLITO DE NATUREZA PATRIMONIAL SUCESSÓRIA. AUSÊNCIA DOS VETORES ESSENCIAIS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por ÁUREA LÚCIA DE FREITAS contra sentença que extinguiu as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em desfavor de ABÍLIO NASCIMENTO, sob o argumento de que não se verificou mais situação de risco, mas sim a necessidade de dirimir questões cíveis pendentes. A apelante postulou o restabelecimento das medidas protetivas, alegando violência psicológica e física baseada no gênero, intimidação, invasão de domicílio e coação moral praticadas pelo apelado, irmão de falecido companheiro, em razão de disputa de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a disputa sucessória e patrimonial entre a apelante e o apelado, que motivou as ações de intimidação e a alegada invasão de domicílio, configura violência doméstica baseada no gênero que justifique a manutenção das Medidas Protetivas de Urgência sob a égide da Lei n. 11.340/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O escopo da Lei n. 11.340/06 limita-se a coibir e prevenir a violência baseada no gênero no âmbito das relações domésticas, familiares ou de afeto, conforme estabelece o art. 5º da referida lei.

Para a caracterização da violência doméstica, indispensável que a agressão ou ameaça decorra de uma relação de poder e opressão estrutural, motivada pelo menosprezo à condição de mulher da vítima.

A análise dos autos constata a preeminência de um litígio de natureza patrimonial, decorrente do falecimento do autor da herança e da disputa sucessória.

O art. 14-A, § 1º, da Lei nº 11.340/06, veda expressamente a apreciação de questões relativas à partilha de bens por juizados e varas especializadas em violência doméstica, reforçando a incompetência material para o núcleo do conflito.

A utilização do instrumento penal cautelar, como as Medidas Protetivas de Urgência, para acautelar ou influenciar resultado em disputa de bens configura desvirtuamento da razão de ser da legislação protetiva.

As Medidas Protetivas de Urgência possuem natureza eminentemente cautelar e provisória, destinando-se a cessar uma situação de perigo iminente ou atual, visando a preservação da vida e da integridade da ofendida, não podendo transformar-se em instrumento definitivo para a resolução de conflitos extralegais.

Ausente a urgência e estabilizado o conflito na esfera cível, a manutenção das restrições de direitos do Apelado torna-se ilegal e desproporcional, violando os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da cautelaridade.

Não se vislumbram elementos probatórios robustos e autônomos que, desvinculados da contenda sucessória, demonstrem a prática do crime de perseguição (art. 147-A, do Código Penal) ou de outro ato de violência motivado pelo gênero.

A extinção do feito se alicerça na constatação de que o conflito instaurado não se enquadra na moldura legal da violência doméstica, sendo a pretensão da Apelante puramente civil e patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O conflito de natureza exclusivamente patrimonial e sucessória, ainda que acompanhado de intimidação e ameaças, desvinculado de elementos probatórios robustos de violência motivada pelo gênero, não se enquadra na moldura legal da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06).

A utilização de Medidas Protetivas de Urgência para acautelar ou influenciar resultado em disputa de bens configura desvirtuamento da finalidade da Lei Maria da Penha.

Ausente a urgência e estabilizado o conflito na esfera cível, a manutenção de Medidas Protetivas de Urgência torna-se desproporcional.

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º da Lei nº 11.340/06.

art. 14-A, § 1º, da Lei nº 11.340/06.

art. 147-A do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

Agravo de Instrumento nº 5005931-26.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5029229-39.2025.8.08.0035

APELANTE: AUREA LUCIA DE FREITAS

APELADO: ABÍLIO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: RAFAELA REISEN DE OLIVEIRA - ES13707-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ÁUREA LÚCIA DE FREITAS

em face da r. Sentença (ID 16788449) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora extinta a medida protetiva de urgência deferida em desfavor do apelado

ABÍLIO NASCIMENTO
.

Emergem do Boletim Unificado (ID 16788117) as declarações da apelante no sentido de que, em 15/7/25, teve a sua residência localizada no Bairro Ponta da Fruta, Vila Velha, arrombada e as fechaduras substituídas; que o arrombamento foi realizado por Abílio Nascimento; que Abílio é irmão do falecido marido da vítima; que Abílio, além de arrombar e invadir o imóvel da vítima, também está perseguindo a vítima, pois, Abílio fica em frente ao endereço onde a vítima tem apartamento; que Abílio fica mostrando a arma para a vítima; que Abílio é coronel aposentado do Corpo de Bombeiros; que Abílio está ameaçando a vítima e exigindo que a vítima passe os bens do falecido marido da vítima para Abílio; que o marido da vítima faleceu em fevereiro de 2025 e, desde o falecimento do marido da vítima, Abílio disse que:
“
V
ou fazer um documento para você assinar, que você vai passar todos os
b
ens para o meu nome e que só vai ficar com as lembranças ou então eu não vou
f
acilitar para você receber pensão.”

As Medidas Protetivas de Urgência foram deferidas em decisão proferida em 01/8/2025 (ID 16788119).

Em sentença proferida em 24/9/2025 (ID 16788449), as Medidas Protetivas de Urgência foram extintas, sob o argumento de que não foi mais verificada a existência de situação de risco, a justificar a manutenção das medidas protetivas e não se vislumbra situação de risco a ensejar a manutenção das medidas protetivas, mas sim a necessidade de se dirimir as questões cíveis pendentes perante o juízo competente, o que as partes já providenciaram.

Em suas razões recursais (ID 14057309), a apelante assevera que postulou Medidas Protetivas de Urgência em face do apelado, diante de reiteradas atitudes de intimidação, invasão de domicílio e coação moral, praticadas após o falecimento de seu companheiro, Alvimar Nascimento, irmão do apelado. No entanto, a Medida Protetiva fora extinta, sob o argumento de inexistir risco atual à integridade física da vítima, reputando tratar-se apenas de conflito patrimonial. Nesse sentido, alega que, embora haja uma disputa de bens, o cerne da questão é a violência psicológica e física baseada no gênero, visto que o apelado, por ser Coronel aposentado da Polícia Militar, utiliza essa posição para coagir e intimidar, o que aumenta o medo e o risco à sua segurança. Assevera, ainda, que a entrada do apelado em sua residência, à luz do dia, violou o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, refletindo o menosprezo pela sua esfera privada. Diante disso, postula o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, o escopo da Lei nº 11.340/06 limita-se a coibir e prevenir a violência baseada no gênero no âmbito das relações domésticas, familiares ou de afeto, conforme estabelece seu artigo 5º. Para que seja caracterizada a violência doméstica, é indispensável que a agressão ou ameaça decorra de uma relação de poder e opressão estrutural, tendo por motivação o menosprezo à condição de mulher da vítima.

Constata-se, na análise dos autos, a preeminência de um litígio de natureza patrimonial, decorrente do falecimento do
companheiro da ora apelante e irmão do ora apelado,
e da disputa sucessória.

Nesse quadrante, verifica-se a ausência dos vetores essenciais da Lei Maria da Penha, indicando a inadequação da via criminal para a discussão de questões de cunho civil.

O artigo 14-A, § 1º, da Lei nº 11.340/06, veda expressamente a apreciação de questões relativas à partilha de bens por juizados e varas especializadas em violência doméstica, o que reforça o entendimento da incompetência material para o núcleo do conflito.

A utilização do instrumento penal cautelar, notadamente as Medidas Protetivas de Urgência, para acautelar ou influenciar resultado em disputa de bens entre as partes configura desvirtuamento da
ratio
da legislação protetiva.

Cumpre salientar, ainda, que as Medidas Protetivas de Urgência possuem natureza eminentemente cautelar e provisória, destinando-se a cessar uma situação de perigo iminente ou atual, visando a preservação da vida e da integridade da ofendida. Desta feita, não podem, sob nenhuma hipótese, transformar-se em instrumento definitivo para a resolução de conflitos extralegais.

Ausente a urgência e estabilizado o conflito na esfera cível, onde a apelante, inclusive, obteve tutela judicial para as questões patrimoniais (Agravo de Instrumento nº 5005931-26.2025.8.08.0000), a manutenção das restrições de direitos do apelado torna-se ilegal e desproporcional, violando os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da cautelaridade.

Na hipótese em testilha, não se vislumbram elementos probatórios robustos e autônomos que, desvinculados da contenda sucessória, demonstrem a prática do crime de perseguição (artigo 147-A, do Código Penal) ou de outro ato de violência motivado pelo gênero.

Digno de nota salientar, ainda, que a alegada violação de domicílio, embora grave, está inserida em um contexto probatório que a vincula à disputa patrimonial, devendo ser apurada por meios próprios, sem desvirtuar o instituto das Medidas Protetivas de Urgência.

À luz de tal quadrante, forçoso reconhecer que a extinção do feito está alicerçada na constatação de que o conflito instaurado não se enquadra na moldura legal da violência doméstica, sendo a pretensão da apelante, no mérito recursal, puramente civil e patrimonial.

Frente a esse panorama, a manutenção da sentença é medida de rigor, impedindo o uso indevido da Lei Maria da Penha para fins estranhos à sua
ratio decidendi
, preservando-se, via de consequência, o caráter excepcional e urgente das medidas de proteção.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.